Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. Prova Pericial. Laudo Pericial. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA. AUSÊNCIA. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame: O recorrente interpôs agravo de instrumento visando à homologação do primeiro cálculo pericial, o qual foi realizado sem a incidência dos expurgos inflacionários. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, decisão contra a qual o recorrente interpôs agravo interno. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, com a intimação do agravante, que se manifestou pelo não provimento e pelo reconhecimento do caráter protelatório dos recursos. Considerando a aptidão do agravo de instrumento para julgamento, este foi analisado conjuntamente com o agravo interno.
II. Questão em discussão: A questão central a ser discutida é a validade da homologação judicial do cálculo pericial realizado, supostamente com valores distintos, bem como a admissibilidade e pertinência dos recursos interpostos (agravo de instrumento e agravo interno) diante do contexto processual.
III. Razões de decidir: A análise da prova pericial, enquanto meio de elucidação de fato determinado, deve ser realizada com a compreensão de que o perito atua como auxiliar do juízo, emitindo juízo de valor para fundamentar a decisão judicial. Contudo, a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, afastando-se argumentos genéricos que não apresentem elementos capazes de infirmar o trabalho do expert. No presente caso, o d. perito prestou esclarecimentos, mantendo integralmente o laudo e, após a apresentação desses esclarecimentos, não houve mais nenhuma impugnação específica por parte do recorrente. O juiz a quo validou expressamente o laudo pericial apresentado em ID específico, sendo indevida a alegação de dúvida quanto ao laudo homologado. O alegado intuito protelatório dos recursos não ficou evidenciado.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em razão do entendimento alcançado, julgou-se prejudicado o agravo interno, uma vez que não há elementos para modificar a decisão previamente proferida.